Tribunal: STF
Processo: HC 237022
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Valdivia Gabriel Perez Bernardo impetrou habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, em síntese, a substituição da “pena privativa de liberdade em regime semiaberto por prisão albergue domiciliar humanitária”, em razão de a paciente estar gestante e possuir filhos menores de 12 anos.



    Em 13/01/2024, durante o recesso forense, o ministro Vice-Presidente deferiu o pedido de medida liminar para “suspender, até o final julgamento do presente writ, o cumprimento de mandado de prisão expedido na decisão-ofício emanada pelo Juízo da Comarca de Cesário Lange nos autos de execução da pena 000035-27.2022.8.26.0232, em que figura como executada Valdivia Gabriel Perez Bernardo”. 



    É o relatório. 



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão definitiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de estar gestante e possuir filhos menores de 12 anos.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, HC 174.023, ministro Marco Aurélio):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE [...] 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    (...) 4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    Com efeito, assim dispõe o art. 318-A do Código de Processo Penal:



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    (Grifei)



    Como se vê, o dispositivo do Código de Processo Penal tutela casos de prisão cautelar e não prisão definitiva (prisão penal), como na espécie, em que a Lei de Execução Penal (art. 117) exige o cumprimento da pena em regime aberto, o que não é o caso da paciente.



    Não há dúvida, no caso, que a paciente foi condenada a cumprir pena em regime semiaberto, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



    Observo, por fim, ausente ilegalidade na decisão (obtida mediante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — Execução de Pena n. 0000355-27.2022.8.26.0232) que indeferiu a prisão domiciliar, cujo teor, no ponto, transcrevo :



    Renovado pedido de conversão da prisão em domiciliar (fls. 163/175), após parecer contrário do Ministério Público (fls. 183/186), que bem observou "(...) que as drogas foram apreendidas dentro da residência do casal, o que demonstra que a criança, ali exposta ao meio criminoso, encontrava-se em situação de risco, não podendo alegar agora a peticionária que sua presença é imprescindível aos cuidados dos filhos. (...)" . O pedido foi negado (fl. 187). Na sequência, considerando o regime prisional imposto (semiaberto), e, em atenção ao Comunicado CG nº 628/2022, este Juízo solicitou informações acerca da disponibilidade de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime (fls. 199), com resposta positiva (fls. 206/207). Novo pedido de conversão para prisão domiciliar foi apresentado (fls. 215/222), indeferido e com determinação de expedição de mandado de prisão em regime semiaberto (fl. 232). Destaco, conforme informado acima, que a paciente encontra-se na condição de foragida desde 01 de dezembro de 2023.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF) e torno sem efeito a medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente